Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-15.2014.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0000215-15.2014.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[LETICIA YULI TAKAGUI DE SOUZA - CPF: 954.015.801-00 (APELANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 089.432.194-31 (ADVOGADO), LUIZA AKEMI GOMES - CPF: 427.902.391-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – ARE 748.371 RG/MT (
TEMA 660
) – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AI 791292 QO-RG/PE (
TEMA 339
)
–
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO À LUZ DA MATÉRIA IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo - ARE n. 748.371/MT (
Tema 660
), não há repercussão geral quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

Consoante tese fixada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339)
,
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL
N. 0000215-15.2014.8.11.0030

AGRAVANTES:

LETICIA YULI TAKAGUI SOUZA E LUIZA AKEMI GOMES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Agravo Interno (Id. 59330996) proposto por LETICIA YULI TAKAGUI SOUZA e LUIZA AKEMI GOMES contra a decisão da Vice-Presidência de Id. 57946498, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelas Recorrentes, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral
(Temas 660 e 339, ambos do STF)
.

Em suas razões, alegam a não incidência dos Temas 660 e 339, ambos do STF, ao caso em tela, haja vista, respectivamente: (i) que a violação ao princípio constitucional do contraditório ocorreu de forma direta quando da ausência de análise de tese pleiteada pela Defesa, impossibilitando sua influência na convicção do Magistrado e (ii) embora o STF admita que a fundamentação da decisão seja sucinta, na espécie, não houve análise do pedido da Defesa referente a aplicação do princípio da intervenção mínima.

Pugna pelo provimento do recurso, determinando-se o encaminhamento do Recurso Extraordinário ao STF.

Contrarrazões – Id. 61765489

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Após o julgamento do presente Agravo, retornem os autos conclusos para análise do Agravo ao STJ interposto no Id. 59330979.

Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020